Tribunal: TJDFT
Processo: 0734472-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de fundamentação específica e pormenorizada no que tange ao pleito de declaração de inconstitucionalidade inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade.
2. Verificada a prática de roubo, sem violência, cabível a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica fundada no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, porquanto trata-se de crime eminentemente patrimonial, sem violação à integridade física da vítima.
3. Agravo em execução parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.